Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700550-30.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO. REFORMA POR INVALIDEZ DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DA REFORMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A perda de graduação das praças das polícias militares se dá mediante procedimento específico, de natureza administrativa, iniciando-se por representação do Ministério Público, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pela prática de crime comum ou militar. 2. O processo de perda de graduação busca averiguar se o fato ensejador da condenação afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, a colocando em descrédito perante a sociedade, configurando conduta que não pode ser reparada por sanção disciplinar diversa da exclusão da Corporação. 3. Inviável a pretensão de anulação de cassação da reforma, com base na alegação de "reforma ex officio" por razões de saúde, durante o processo de Representação para Perda de Graduação. 4. Constatados que o processo administrativo, desenvolvido no âmbito do Conselho de Disciplina da Polícia Militar, assim como o processo havido no âmbito do Poder Judiciário, obedeceram ao devido processo legal, tanto no aspecto formal quanto em seu aspecto substancial, não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque o fundamento da cassação da reforma é o mesmo daquele para perda da graduação, qual seja, o cometimento de homicídio qualificado por motivo fútil, perpetrado por aquele que, por dever de ofício, deveria se empenhar em resguardar a população, cujo fato fere o pundonor militar e o decoro da classe. 5. Nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, será revogada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade, falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina. 6. Sendo inegável que o militar praticou, quando em atividade, falta punível com exclusão a bem da disciplina, a revogação de sua situação de inatividade é decorrência da aplicação da lei, não havendo que se falar em interpretação extensiva ou analógica. 7. Conforme entendimento desta eg. Corte e do Col. STJ, revela-se cabível a revogação (cassação) da reforma do militar e, por consequência, a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados quando ainda no serviço ativo. 8. Recurso do réu provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, caput e parágrafo único, da Lei 6.477/1977, 23, inciso II, da Lei 10.486/2002, e 54 da Lei 9.784/1999, defendendo que a determinação da perda da graduação da carreira militar, em face da condenação penal sofrida, não possui o condão de ocasionar a subsequente cassação da sua inatividade; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a indevida fixação de multa, considerando que os embargos de declaração opostos não possuem caráter protelatório. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, 37, § 5o, 71, inciso III, e 75, todos da Constituição Federal, defendendo a inobservância do Tema 445/STF e o advento do lapso decadencial para eventual aplicação de cassação da sua inatividade. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130 (ID 39233000 e ID 39232999). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, caput e parágrafo único, da Lei 6.477/1977, 23, inciso II, da Lei 10.486/2002, e 54 da Lei 9.784/1999. Com efeito, o acórdão impugnado concluiu que não houve interpretação extensiva para admitir a cassação da reforma como consequência da perda de graduação, mas que ambas decorreram da condenação do insurgente pela prática de crime de homicídio qualificado por motivo fútil durante a ativa, aplicando-se os preceitos das Leis 10.486/2022, 7.289/1984 e 6.477/1997. Nesse sentido, constata-se que a turma julgadora decidiu em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. O Tribunal de origem consignou: "Esta Corte, majoritariamente, firmou o entendimento de que, inobstante o caráter contributivo de que se revestem os proventos da reforma, é, sim, aplicável a sua cassação, por ser inconcebível que um policial militar que deixa de observar os preceitos contidos no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, violando-o tão gravemente, ao ponto de levar à declaração de sua incompatibilidade para o oficialato da Polícia Militar, mantenha qualquer vínculo com a Administração Pública. (...) Ressalte-se que o então justificante, praticou o ato que resultou na decretação da perda de seu posto e patente quando ainda não havia sido reformado. (...) A fim de expurgar quaisquer dúvidas a respeito da possibilidade de cassação dos proventos da inatividade do militar, colacionam-se as recentes decisões do Pretório Excelso a respeito (...)". (fls. 304-305, e-STJ) 3. Com efeito, a orientação jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação da sanção disciplinar "cassação de aposentadoria" contra militares que, embora aposentados, tenham cometido faltas graves ainda em atividade. 4. Agravo Interno não provido (AgInt no RMS 59454/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/9/2019, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no MS 25202/DF, da Relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/10/2022. Outrossim, cumpre acrescentar que se mostra descabido ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local (no caso as Leis 10.486/2022, 7.289/1984 e 6.477/1997, que possuem aplicação restrita aos militares do Distrito Federal, sendo, portanto, materialmente uma lei local), aplicando-se o impedimento contido no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1996100/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 21/9/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois não cuidou a referida parte de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Também não cabe dar seguimento ao recurso quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente ao descabimento da multa pela oposição dos embargos declaratórios, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso extraordinário, quanto ao exposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, 37, § 5o, 71, inciso III, e 75, todos da Constituição Federal, bem como em relação à afronta ao Tema 445/STF, tampouco deve ser admitido, embora a parte insurgente tenha se desincumbido do ônus da alegada existência da repercussão geral da matéria aventada no apelo. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130 (ID 39233000 e ID 39232999). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005